Tribunal: TJBA
Processo: 0504735-02.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504735-02.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: NILZA CAIRES SOUSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal nº 0504735-02.2017.8.05.0004, proposta em face de NILZA CAIRES SOUSA com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve intimação pessoal válida do exequente para suprir a omissão processual, nos termos exigidos pelo art. 485, § 1º, do CPC, de modo a legitimar a extinção do feito por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação do Município de Alagoinhas foi realizada por meio eletrônico, conforme previsão expressa do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183, § 1º, do CPC. 4. A legislação vigente prioriza o uso do portal eletrônico como meio válido de intimação dos entes públicos, conforme regulamentado no âmbito do TJBA pelos Decretos Judiciários nº 532/2020 e nº 439/2021. 5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono da causa, desde que haja prévia intimação pessoal do exequente, mesmo que realizada eletronicamente, e inércia subsequente. 6. No caso concreto, foi certificada nos autos a intimação eletrônica válida do Município, que permaneceu inerte, legitimando a extinção da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica realizada via portal do Poder Judiciário é válida como intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006. 2. Configura abandono de causa a inércia do ente público intimado pessoalmente por meio eletrônico para impulsionar a execução fiscal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 183, § 1º; 270; Lei nº 11.419/2006, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1957067/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 24.11.2021; TJBA, APL 8001401-15.2015.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 19.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504735-02.2017.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado NILZA CAIRES SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA